Tribunal: TCU
Processo: 002.222/2007-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 418/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.6 do Acórdão 2.511/2015 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 14/10/2015 (Ata no 41/2015), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.6 (...) o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU;" leia-se: "9.6 (...) o recolhimento da referida dívida em favor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit , nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU;" 1. Processo TC- Processo 002.222/2007-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 028.673/2014-0 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 003.453/2005-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); TC- Processo 000.017/2016-7 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 022.252/2016-9 (SOLICITAÇÃO) e TC- Processo 010.527/2016-8 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Adelmo Vendramini Campos (CPF XXX.965.321-XX); Adeuvaldo Pereira Jorge (CPF XXX.367.871-XX); Ataíde de Oliveira (CPF XXX.528.506-XX); Carlos Henrique Carrato (CPF XXX.489.879-XX); Dirceu Cesar Façanha (CPF XXX.409.617-XX); Egesa Engenharia S.A (CNPJ 17.186.461/0001-01); Ítalo Mazzoni da Silva (CPF XXX.214.217-XX); Jesus de Brito Pinheiro (CPF XXX.449.313-XX); Jose Edimar Brito Miranda (CPF XXX.030.161-XX); Jose Gilvan Pires de Sá (CPF XXX.560.598-XX); Jose Roberto Paixão (CPF XXX.829.657-XX); José Francisco dos Santos (CPF XXX.700.386-XX); José Henrique Coelho Sadok de Sá (CPF XXX.199.387-XX); Maciste Granha de Mello Filho (CPF XXX.065.577-XX); Manoel das Graças Barbosa da Costa (CPF XXX.511.732-XX); Maurício Hasenclever Borges (CPF XXX.996.756-XX); Romulo Fontenelle Morbach (CPF XXX.110.882-XX); Rômulo do Carmo Ferreira Neto (CPF XXX.906.631-XX) e Wolney Wagner de Siqueira (CPF XXX.432.201-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Tocantins - Dertins; Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins e o então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Pedro Eloi Soares (OAB/DF 1586-A) entre outros, representando Maurício Hasenclever Borges; 1.7.2. Stéfany Cristina da Silva (OAB/TO 6019), representando Ataíde de Oliveira e Adeuvaldo Pereira Jorge; 1.7.3. Wellington Cristiano da Fonseca entre outros, representando Egesa Engenharia S/A.; 1.7.4. David Levistone da Silva e Souza (OAB/GO 11.750) entre outros, representando Wolney Wagner de Siqueira; 1.7.5. Igor Fellipe Araújo de Sousa (OAB/DF 41.605) entre outros, representando José Roberto Paixão. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.